Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, alega a autora que a pessoa jurídica, sociedade unipessoal, foi constituída por fraude de terceiros, que ocultaram a natureza do ato jurídico do qual foi signatária. Porém, as provas dos autos não corroboram o alegado.
2. Embora tenha alegado desconhecer a existência da empresa, não se vislumbra o modo de que terceiros poderiam operar em seu nome sem a colaboração da autora, por se tratar de sociedade unipessoal.
3. Cabia à apelante o ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. Sentença mantida.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.